Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729821-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Oliveira Americo Cavalcante Agravada: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 61732851) interposto por Oliveira Americo Cavalcante contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0724574-37.2024.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente, nos autos do processo de origem. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ademais, o recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. O agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Convém acrescentar que o Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, com respaldo nos documentos anexados aos autos do processo de origem, destacou não apenas “o recebimento de elevada remuneração” pelo recorrente, mas também a “a propriedade de bens imóveis e veículo”. A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator